Tribunal: TJDFT
Processo: 0750506-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO EM LEITO DE ENFERMARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para que a parte ré assegure à parte autora tratamento de hemodiálise ambulatorial, desde que observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila de espera. Em seu recurso aponta que a sentença é inócua, pois não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, configurando título inexequível. Destaca que possui mais de 60 anos, sendo que está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho, com insuficiência renal crônica agudizada, além de outras diversas comorbidades, sendo que necessita de tratamento com sessões de hemodiálise ambulatorial para viabilizar sua alta hospitalar, conforme documentos nos autos. Enfim, destaca que está classificado sob risco amarelo, aguardando na lista desde 15/08/2022. Requer o fornecimento do procedimento no prazo máximo de 48 horas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 45339329.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de tratamento de hemodiálise ambulatorial para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 15/08/2022 (ID 44467719), sendo atribuído risco amarelo àquela solicitação. Ainda, no ID 44467721, pág. 3 o Distrito Federal elucidou que em setembro de 2022 a parte autora estava na 71a posição dentre os pacientes inseridos na lista amarela.
V. Ademais, relevante assinalar que o documento ID 44467720, pág. 2, atesta que a parte autora está internada há vários meses apenas para hemodiálise, sendo que somente poderá receber alta hospitalar quando obtiver vaga fixa de hemodiálise ambulatorial. Desse modo, a parte autora, além da urgência (risco amarelo) e do risco de infecção hospitalar, ocupa leito na rede pública quando poderia permanecer em casa e se deslocar apenas para realizar as sessões semanais caso fosse assegurada vaga para o tratamento.
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VII. Contudo, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. A parte autora aguarda internada por mais de 8 meses para a realização da hemodiálise ambulatorial, excedendo o prazo de cento e oitenta dias. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal crônica e à toda comunidade, manter a parte autora internada exclusivamente para realizar a hemodiálise face a ausência de vagas para as sessões de hemodiálise crônica ambulatorial, além de já expirado o prazo razoável para a realização do tratamento, nos termos do Enunciado do CNJ. Portanto, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do tratamento pleiteado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 48 horas, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 15 dias, de modo a conceder período razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o tratamento indicado seja realizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.